Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709823-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA DE SOUSA SILVA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto pela autora contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência requerida. A tutela de urgência pleiteada tem por escopo obrigar o réu a promover a cobertura de cirurgia plástica reparadora de reconstrução mamária com retalho muscular ou mio cutâneo – unilateral; correção cirúrgica da assimetria mamária; opme: par de prótese redonda de poliuretano 265hi, 280hi, 305hi, marca silimed, conforme prescrição médica. Em apertada síntese, o agravante alega houve negativa indevida do plano de saúde. Aduz que a operadora não pode dizer qual o tratamento médico a paciente deve ser submetida. Indica que a cirurgia reparadora é fundamental para recuperação integral da saúde do usuário acometido por obesidade mórbida. Salienta que o rol da ANS é exemplificativo. Alega que é necessária a concessão da tutela de urgência para garantir sua incolumidade física, tendo em vista o excesso de flacidez. Por fim, destaca que sua condição é grave e a demora pode causar transtornos permanentes a sua saúde em razão da sua condição médica ortopédica e da obesidade. ausência de probabilidade do direto do autor, requisito essencial para concessão da tutela de urgência. Aduz que houve regular rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial. Sustenta que o autor não demonstrou o perigo de dano para concessão da tutela. Requer a concessão da tutela de urgência. Preparo dispensado, em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A par da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. O procedimento cirúrgico estético reparador de reconstrução mamária, após a realização de cirurgia bariátrica, não foi prescrito de forma urgente, o que impede a concessão da tutela pleiteada pela agravante. Houve, ainda, menção expressa no pedido médico de que o laudo não deveria ser utilizado para solicitação de liminar judicial. Apesar não vincular o juízo, tampouco impedir que o documento seja considerado no processo, a informação constante no pedido médico corrobora a ausência de urgência no procedimento pleiteado (id 189039529, processo de origem). Desse modo, não verifico “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela de urgência. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi